Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-11.2026.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. PATOLOGIA MENTAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO CONTÍNUO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de internação provisória de investigado denunciado por tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo, formulado em razão da gravidade concreta do fato, do alegado quadro psiquiátrico e do risco de reiteração, com requerimento subsidiário de imposição de monitoração eletrônica, proibição de aproximação, recolhimento domiciliar integral e acompanhamento psiquiátrico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a internação provisória ou se são mais adequadas medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se o recurso em sentido estrito por interpretação extensiva do art. 581, V, do CPP, diante da similitude material entre a decisão recorrida e as hipóteses legais relativas a medidas cautelares pessoais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
4. A internação provisória prevista no art. 319, VII, do CPP constitui medida de máxima restrição entre as cautelares diversas da prisão e exige fundamentação concreta quanto ao risco atual, sem se confundir com antecipação de medida de segurança.
5. A gravidade do fato imputado não basta, por si só, para demonstrar a imprescindibilidade da internação cautelar.
6. A inexistência de antecedentes relevantes, a ausência de descumprimento de medidas anteriormente impostas, a inexistência de novos atos de violência após a liberdade provisória e o acompanhamento familiar reduzem, no momento, a intensidade do periculum libertatis.
7. A submissão obrigatória a acompanhamento psiquiátrico contínuo, em regime ambulatorial, com comprovação periódica nos autos, constitui resposta cautelar adequada, expressa e fiscalizável para o seguimento terapêutico do recorrido.
8. A monitoração eletrônica não se mostra recomendável porque pode agravar o quadro de delírios e paranoia do recorrido e não apresenta utilidade prática superior às cautelares menos invasivas fixadas.
9. O descumprimento das cautelares impostas autoriza a conversão em internação provisória como reforço da tutela cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 319, VII, e 581, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.628.262/RS.